Tribunal: TJMT
Processo: 1032651-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032651-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ DE ARAÚJO - CPF: 008.441.876-15 (AGRAVADO), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (AGRAVADO), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, acolheu parcialmente o incidente para reconhecer excesso de execução e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor decotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência está correto; e (ii) verificar se a apresentação de cálculos pelos executados, em valor inferior ao apurado pela contadoria judicial, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, os honorários advocatícios em favor do executado devem ser fixados sobre o proveito econômico por ele obtido, qual seja, o valor decotado do montante executado.

A apresentação de cálculos em valor inferior ao efetivamente devido, por si só, não configura litigância de má-fé, por se tratar de exercício do direito de defesa, exigindo-se para a aplicação da penalidade a comprovação do dolo processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EURIPES GOMES PEREIRA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que ao acolher parcialmente a Impugnação apresentada pelos executados, fixou honorários de sucumbência em desfavor do agravante.

O agravante alega que a decisão agravada, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor do excesso de execução reconhecido, desconsiderou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resultando em uma condenação excessiva e injusta, que afronta o disposto no artigo 85, § 2o, do CPC.

Afirma que, ademais, omitiu-se quanto à necessária aplicação da penalidade por litigância de má-fé, apesar da evidente alteração da verdade dos fatos pelos executados.

Assevera que os agravados agiram com má-fé processual ao apresentarem, na Impugnação, cálculos que reduziam o valor devido em mais de quatro vezes, com o intuito deliberado de induzir o juízo a erro e obter vantagem indevida, conduta que se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 80, incisos II, III e V, do CPC.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência a um patamar razoável e proporcional; e condenar os agravados por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, com a aplicação da multa correspondente.

Informações prestadas pelo Juízo de 1a instância no ID 320306392.

Contraminuta apresentada no ID 32280887.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, cuja decisão recorrida reconheceu a existência de excesso de execução, homologou o cálculo da Contadoria Judicial e, em razão da sucumbência do exequente, ora agravante, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor decotado do montante exequendo.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários devem ser calculados sobre a parte da pretensão exequenda que foi efetivamente rechaçada.

Confira:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO . PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076 . STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3o, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . ART. 90, § 4o, CPC. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo no 10909-004 .076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa. II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo . Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária. IV - Com efeito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6 .870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.). V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que "informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo" (fl . 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/2015. VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3o do art . 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4o. (STJ - AREsp: 2054706 RS 2022/0008218-5, Data de Julgamento: 28/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO . EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ( CPC, ART. 85, § 2o) . AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746 .072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a. 2) do proveito econômico obtido; ou (a . 3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo ( REsp 1 .746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2 . Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/2015.
Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada
, o qual corresponde ao valor da execução extinta. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1955374 PR 2021/0234991-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. LEVANTAMENTO LIMITADO A 20% DO VALOR PENHORADO. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL.
RESERVA DOS HONORÁRIOS QUE DEVE SER LIMITADA AO PROVEITO ECONÔMICO DO CLIENTE E NÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL
. INTUITO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Monitória n. 1002715-64.2020.8.11.0050.

A decisão agravada limitou o levantamento de valores em 20% em favor do advogado do exequente, a título de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, além de aplicar multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, sob alegação de caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais a serem analisadas são: (i) a possibilidade de levantamento integral dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, considerando a vinculação ao crédito principal; e (ii) a legitimidade da aplicação da multa de 2% prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sob a alegação de oposição de embargos de declaração com intenção protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais possuem natureza acessória em relação ao crédito principal, o que condiciona seu levantamento ao proveito econômico do credor.

A limitação do levantamento a 20% do montante bloqueado preserva a proporcionalidade e assegura o equilíbrio na execução, respeitando a vinculação dos honorários ao crédito principal, ainda não integralmente satisfeito.

Quanto à multa de 2% prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, aplica-se apenas quando verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. No caso em análise, os agravantes utilizaram os embargos para levantar questionamentos legítimos sobre o levantamento de valores e a reserva de honorários, não estando demonstrada intenção de retardar o andamento processual.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa de 2% imposta com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.

(N.U 1025890-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

No caso dos autos, o juízo de origem, ao constatar o excesso de execução e homologar o cálculo da Contadoria, aplicou o percentual mínimo previsto em lei – 10% – sobre o valor efetivamente expurgado da execução. Agiu, portanto, em conformidade com a legislação processual e com o entendimento consolidado da jurisprudência dominante.

Quanto à alegação de litigância de má-fé, o agravante fundamenta seu pedido no fato de os agravados terem apresentado um cálculo que reduzia o débito em valor "mais de quatro vezes" inferior ao apurado pela Contadoria Judicial, o que, segundo ele, caracterizaria a alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), o uso do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, CPC) e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (art. 80, V, CPC).

A configuração da litigância de má-fé, entretanto, tem por finalidade coibir a conduta dolosa, o ardil, a intenção deliberada de prejudicar a parte adversa ou de ludibriar o Poder Judiciário. Não se pode presumir o dolo processual; ele deve ser inequivocamente demonstrado nos autos.

Conforme documentado, a controvérsia sobre o valor devido acarretou a remessa dos autos à contadoria judicial, o que, por si só, já denota certa complexidade. O fato de os executados terem apresentado um cálculo inferior (R$ R$ 127.446,72) ao que se apurou ao final (R$ 622.870,70), assim como o fato de o exequente ter apresentado um cálculo superior (R$ 1.012.374,27), evidencia a existência de uma genuína controvérsia sobre o
quantum debeatur
.

Dessa forma, não se vislumbra a presença dos requisitos do artigo 80 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025